Tribunal: TCU
Processo: 033.660/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1129/2021-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo sr. Márcio Ferreira Bins Ely contra o Acórdão 2293/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte aplicou multa de R$ 10.000,00 ao recorrente, tendo em vista que o Creci/RS seguia resistindo à obrigação de realizar concurso público e de substituir os trabalhadores irregulares admitidos sem concurso público a partir de 18/5/2001, descumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e o referido Conselho em 9/4/2007; Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida em 5/10/2020; Considerando que o recorrente interpôs o pedido de reexame em 13/4/2021; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, c/c art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 em: i) não conhecer do pedido de reexame, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e ii) dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peças 78 a 80. 1. Processo TC- Processo 033.660/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.777/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Flávio Koch (XXX.512.320-XX); Márcio Ferreira Bins Ely (XXX.627.650-XX) 1.3. Recorrente: Márcio Ferreira Bins Ely (XXX.627.650-XX) 1.4. Interessados: Flávio Koch (XXX.512.320-XX); Márcio Ferreira Bins Ely (XXX.627.650-XX) 1.5. Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (RS) 1.6. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.10. Representação legal: Marco Jose Stefani (44562/OAB-RS), representando Flavio Koch; Francisco Carlos Dornelles (44.903/OAB-RS), representando Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (RS) e Marcio Ferreira Bins Ely. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.